Tribunal: STF
Processo: AI 563272
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA: CONCESSÃO. AUSÊNCIA
   DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1. A alegada afronta a dispositivo constitucional
   não foi objeto de apreciação da matéria no acórdão recorrido, não
   tendo sido também objeto de embargos de declaração. Incidem, no
   caso, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
   Precedentes.
2. Agravo Regimental desprovido.